Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. SENTENÇA DE CUNHO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 1.1. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
2. Há uma ordem a ser observada quanto aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (I) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (II) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (III) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa. Precedentes.
3. Nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, de modo que a expressa condenação pecuniária constante do dispositivo sentencial, consubstanciada no valor correspondente à reparação por danos materiais, impede considerar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo aplicado aos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e desprovido.